Tribunal: TJDFT
Processo: 0806015-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO ENTRE CORRETORES PARTICULARES. PARCERIA. COMISSÃO. METAS E BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO. PERCENTUAL COMISSÃO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.000,00, referente à segunda metade da comissão de corretagem supostamente devida à autora/recorrida. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente sustenta que o cliente indicado pela autora/recorrida não estava completamento decidido da compra de determinado imóvel, o que implicou em dias de trabalho pela ré/recorrente para que pudesse convencer o cliente da compra. Assim, diante a alteração dos fatos e da intermediação realizada pela ré/recorrente ela entende fazer jus à metade do valor integral da comissão.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 73046844). Contrarrazões apresentadas (ID 73046847).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o contrato firmado entre as partes, se houve alteração dos termos e/ou inadimplemento por parte de alguma delas.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. A parte autora/recorrida narrou que firmou contrato de parceria com a ré/recorrente, no qual ela encaminharia um cliente para a compra de um imóvel, cuja formalização do negócio jurídico seria por meio da imobiliária em que a ré/recorrente trabalha, a fim de que essa última pudesse atingir a meta de vendas e bonificação anual pela empresa. Em contrapartida, o valor total da comissão de corretagem seria repassado à autora/recorrida, pois a negociação com o cliente já estava encaminhada, faltando apenas a formalização da compra e venda em si, tal como demonstra o documento ID 73046764, pág.1. Todavia, afirma que a parte ré/recorrente não repassou o valor integral da comissão, fato da controvérsia entre as partes.
6. Compulsado os autos, não consta nenhuma prova no sentido de que as corretoras modificaram, bilateralmente, o percentual da comissão de corretagem que seria repassado à autora/recorrida. Apesar da alegação da ré/recorrente de que ela teria dispendido esforços para convencer o cliente da autora/recorrida a adquirir o imóvel não implica na modificação do percentual da comissão de corretagem. O cliente era da autora/recorrida, tanto que ela compartilhou o contato telefônico dele com a ré/recorrente no dia 16/2/2024 e no dia 20/2/2024 o negócio já havia sido fechado (formalizado) ID 73046799 págs. 12 e 13.
7. Portanto, entende-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC, no sentido de comprovar que houve a alteração do percentual de 100% para 50% da comissão de corretagem a ser repassada para a autora/recorrida.
8. Dessa forma, conclui-se que a parte ré/recorrente inadimpliu com o contrato de parceria entre as partes, sendo a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.